Tribunal: TJES
Processo: 5004663-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004663-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ PEDRO KADDOUM

ADVOGADO: LUCIANA VALVERDE MORETE - ES8628-A

AGRAVADO:
ELIELSON COUTO DA SILVA

ADVOGADO: DIEGO MOURA CORDEIRO - ES14478-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO Nº 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por José Pedro Kaddoum contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, sob fundamento de conformidade com o Tema Repetitivo nº 988 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. O Recorrente alega, preliminarmente, nulidade da certidão de trânsito em julgado por ausência de intimação e, no mérito, defende a recorribilidade imediata da decisão que nomeou perito de especialidade diversa da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é nula a certidão de trânsito em julgado expedida sem a prévia intimação da parte Recorrente acerca da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial;

(ii) estabelecer se a Decisão que nomeia perito de especialidade diversa da necessária admite impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz da tese do Tema Repetitivo nº 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial caracteriza nulidade processual, por violar o direito de recorribilidade, motivo pelo qual deve ser tornada insubsistente a certidão de trânsito em julgado. PRELIMINAR ACOLHIDA.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê hipóteses taxativas de cabimento do Agravo de Instrumento, mitigáveis apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

A decisão que apenas nomeia perito não revela urgência suficiente para ensejar mitigação da regra, pois sua análise pode ser postergada para a apelação, entendimento consolidado em precedentes do STJ (REsp 1821793/RJ; REsp 1729794/SP; AgInt no REsp 1.867.817/PR).

A revisão da conclusão do tribunal de origem quanto à inexistência de urgência demandaria reexame fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.

O agravo interno não constitui via adequada para rediscutir o mérito do recurso de origem, limitando-se a verificar o acerto da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de nulidade acolhida. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação da decisão que nega seguimento a recurso especial acarreta nulidade da certidão de trânsito em julgado.

A decisão que nomeia perito de especialidade diversa não enseja, por si só, urgência apta a autorizar a interposição imediata de agravo de instrumento.

A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC somente é cabível quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, conforme Tema 988 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “a”; CPC, arts. 1.015, 1.021 e 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018.

STJ, REsp 1821793/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.

STJ, REsp 1729794/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma.

STJ, AgInt no REsp 1.867.817/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.10.2020, DJe 26.11.2020.

STJ, AgInt no AREsp 2.230.226/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025.

STJ, AgInt no AREsp 2.574.636/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004663-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ PEDRO KADDOUM

ADVOGADO: LUCIANA VALVERDE MORETE - ES8628-A

AGRAVADO:
ELIELSON COUTO DA SILVA

ADVOGADO: DIEGO MOURA CORDEIRO - ES14478-A

VOTO

JOSÉ PEDRO KADDOUM
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 7153849), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 5573933), que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto em desfavor de
ELIELSON COUTO DA SILVA,
negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 2449724) por ele manejado, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no
Tema Repetitivo nº 988, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade da Certidão de Trânsito em Julgado por ausência de intimação. No mérito, sustenta, em síntese, equívoco na aplicação do
Tema Repetitivo nº 988, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
ao presente caso, tendo em vista que
“uma decisão interlocutória que nomeia perito de especialidade diversa daquela que requer a perícia PODE SER imediatamente recorrível por agravo de instrumento, conforme interpretação contextualizada extraída da ratio decidendi, vinculada ao tema n° 988, STJ (recursos repetitivos – taxatividade mitigada do art. 1.015, CPC). Decisões interlocutórias com o citado conteúdo DEVEM SER alcançadas pelo sentido do vocábulo URGÊNCIA e ser impugnadas por agravo de instrumento, revelando o equívoco da decisão agravada, que negou seguimento ao recurso especial”.

Contrarrazões
(id. 8664371) apresentadas pelo desprovimento do Agravo Interno.

Conclusos os autos a esta Egrégia Vice-Presidência, verificou-se a ausência de intimação do Recorrente acerca da
DECISÃO
que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
por ele interposto, razão pela qual tornou-se sem efeito a
Certidão de Trânsito em Julgado
expedida em
15/09/2023,
notadamente para viabilizar o julgamento do presente
AGRAVO INTERNO,
no termos da
DECISÃO
de id. 13490724.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL

Preliminarmente, asseverou o Recorrente que
“embora haja a certificação do trânsito em julgado, datado em 15/09/2023 (Id n° 6818717), o agravante NÃO foi intimado do v. decisum que negou seguimento ao recurso especial, o que obstou o direito de recorribilidade, já que aquele provimento judicial atinge-lhe diretamente”.

Enfatiza, outrossim, que
“em 06/09/2023, fora expedida/certificada a intimação eletrônica acerca da referida decisão. Entretanto, houvera o direcionamento da intimação apenas para a parte agravada (Elielson), sem oportunizar conhecimento ao agravante (José) a respeito do provimento judicial que lhe atingia, cuja circunstância obstou a recorribilidade”.

Com efeito, em análise à aba
“Expedientes”
no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifica-se que a última intimação expedida ao Recorrente
JOSE PEDRO KADDOUM
é datada de
16/03/2022
e diz respeito ao Acórdão de julgamento do
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
exarado pela
Egrégia Terceira Câmara Cível,
ou seja, anteriormente à prolação da
DECISÃO
que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
por ele interposto, o que ocorreu em
1º/08/2023.

Determinada a certificação, pela
Secretaria das Câmaras Cíveis Reunidas,
da expedição de intimação do Recorrente
JOSE PEDRO KADDOUM
acerca da
DECISÃO
de id. 5573933, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL,
a Ilustre Servidora
LORENA TAVARES BOSI
exarou Certidão de id. 11941050, atestando a ausência de registro da aludida intimação,
in litteris:

“CERTIDÃO

Certifico que em 06/09/2023 foi expedida Intimação Eletrônica somente ao agravado ELIELSON COUTO DA SILVA, não havendo registro de intimação da Decisão Id 5573933 ao agravante JOSE PEDRO KADDOUM.

28 de janeiro de 2025”

Eminentes Pares, conforme relatado, constatada, de plano, a anuência de intimação do Recorrente acerca da
DECISÃO
que negou seguimento

ao
Apelo Nobre,
reconheci
“ad referendum”
pela nulidade da Certidão de Trânsito em Julgado, diante do referido vício processual.

Assim o fiz, para viabilizar, por meio do Sistema PJe, o prosseguimento do processo e o respectivo julgamento do
AGRAVO INTERNO
neste
Egrégio Tribunal Pleno.

Desta feita, na esteira do que já decidido, entendo haver a nulidade indicada e considerando que já foi tornada insubsistente a
Certidão de Trânsito em Julgado de id. 6818717,
reputo possível o julgamento
incontinenti
do Recurso.

Assim, submeto ao colegiado a questão a fim de
referendar
a Decisão a fim de
acolher a PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE ID. 5573933.

MÉRITO

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Nobre
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
D E C I S Ã O

Cuida-se de
recurso especial
interposto por
José Pedro Kaddoum
(Id 2.449.726), com fulcro no art. 105, III, “a”, da Lei Maior, em face do acórdão da Terceira Câmara Cível (Id 1.451.283), ementado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O diploma processual civil vigente conferiu nova disciplina recursal às decisões interlocutórias de modo amplo, tendo extinguido o agravo retido, previsto a não preclusão das questões não agraváveis resolvidas na fase de conhecimento e afastado a lógica do CPC/1973 de recorribilidade geral e imediata, aproximando-se, em alguma medida, da sistemática do CPC/1939, cabendo respeitar a referida escolha político-legislativa. II. Inobstante tenha invocado o recorrente a taxatividade mitigada preconizada pelo STJ ao tempo da apreciação do tema 988, esta mesma Corte orienta a interpretação do art. 1.015 do CPC dizendo que o regime recursal aplicável à fase de conhecimento não admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória atinente à prova pericial (nesse sentido: REsp 1821793/RJ e REsp 1729794/SP), compreensão replicada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em diversos julgamentos. III. Recurso conhecido e desprovido.

Opostos aclaratórios, mantiveram-se as conclusões alcançadas (Id 2.152.084).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 2.702.368).

Irresignado, sustenta, em síntese, afronta aos arts. 1º, 4º, 6º e 8º, do Código de Processo Civil.

Segundo o recorrente, o aresto questionado
“equivocadamente interpretou a orientação desta Corte Superior quanto ao tema n° 988 – taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, CPC –, especificamente no ponto de que, tanto a urgência quanto a inutilidade futura do julgamento da questão no recurso de apelação, deve também ser examinada sob a perspectiva de que o processo não pode ser instrumento de retrocesso na pacificação de litígios, orientação ignorada pela Corte Estadual, apesar de constar na ratio decidendi do precedente que embasou a tese vinculada àquele tema (n°988)”.

Assim, requer seja reconhecida
“a possibilidade de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que, na fase de conhecimento do processo de responsabilidade civil por erro médico, nomeia perito de especialidade diversa daquela que requer a perícia”.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao jugar sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 1.704.520/MT (Tema 988), firmou a seguinte tese:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018).

No caso, o acórdão objurgado consignou:

“De pronto, verifiquei que o cotejo do teor do pronunciamento judicial outrora combatido junto ao rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1015 do CPC faz concluir pela inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade cabimento do agravo de instrumento então manejado.

Digo isto porque, inobstante tenha invocado o recorrente a taxatividade mitigada preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do tema 988, esta mesma Corte orienta a interpretação do preceptivo antes mencionado dizendo que o regime recursal aplicável à fase de conhecimento não admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória com o referido conteúdo, conforme se afere nos julgamentos do REsp 1821793/RJ e REsp 1729794/SP.

Neste exato sentido, válida a transcrição do recente julgado da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. URGÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ.
1. Não cabe agravo de instrumento de decisão que indefere pedido de nova perícia. Inexistência de urgência que poderia ensejar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1866189/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

Dada compreensão é replicada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em diversos julgamentos (cf.: Agravo de Instrumento nº 0000252-49.2020.8.08.0019, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0004021-76.2018.8.08.0038).

Aliás, impende ressaltar que nos mencionados autos nº 0004021-76.2018.8.08.0038 esta Egrégia Corte fez consignar “a desnecessidade da instrução probatória tanto defendida pelos agravantes (...) de forma que a análise da correção do procedimento adotado pelo Juízo a quo pode aguardar o recurso de apelação sem que implique em substancial violação do acesso à justiça”.

Na mesma esteira do exposado seguem outros precedentes, vejamos:

[...] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO REPETITIVO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O STJ em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1704520).
II. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar sua suficiência, necessidade e relevância. Assim, é facultado ao julgador o indeferimento e a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.
III. Recurso conhecido e não provido.(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189004340, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 27/02/2019)

O diploma processual civil vigente conferiu nova disciplina recursal às decisões interlocutórias de modo amplo, tendo extinguido o agravo retido, previsto a não preclusão das questões não agraváveis resolvidas na fase de conhecimento e afastado a lógica do CPC/1973 de recorribilidade geral e imediata, aproximando-se, em alguma medida, da sistemática do CPC/1939, cabendo respeitar a referida escolha político-legislativa.

Na oportunidade, válidas as palavras doutrinárias de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ao destacar que há “decisões interlocutórias de suma importância no procedimento que não serão recorríveis por agravo de instrumento: decisão que determina a emenda da petição inicial; decisão sobre competência absoluta ou relativa; decisões sobre prova , salvo na hipótese de exibição de coisa ou documento (art. 1.015, VI, do Novo CPC) e na redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, XI, do Novo CPC); decisão que indefere negócio jurídico processual proposto pelas partes; decisão que quebra o sigilo bancário da parte etc”. ( in Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.560).

Prossegue o ilustre jurista afirmando que “as decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso”
(Manual de Direito Proc. Civil, vol. único, Daniel Amorim, 2016, página 2127).”.

Nesse contexto, infere-se que o órgão fracionário concluiu pelo não conhecimento do agravo de instrumento manejado em face de decisão que nomeou perito judicial, fundamentado na inexistência de urgência a mitigar a regra inscrita no art. 1.015, do CPC.

Assim, diante do quadro fático-jurídico delineado, cuja revisão se faz incabível na instância superior (Súmula 7 do STJ), verifica-se a conformidade do que decidido pelo aresto hostilizado ao aludido precedente qualificado do Tribunal da Cidadania.

A propósito,
mutatis mutandis,
confira-se:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. DESCABIMENTO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo n. 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, considerando admissível a interposição de agravo de instrumento em situações outras, desde que comprovada "a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
2. Caso em que o agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a substituição do perito judicial não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC/2015, tampouco se trata de matéria de mérito ou possui caráter urgente.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 1.867.817/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 26/11/2020.)

Logo, não merece trânsito a irresignação.

Do exposto,
com arrimo no art. 1.030, I, “b”, do CPC,
nego seguimento ao recurso
.

Intimem-se.

Vitória-ES., 31 de julho de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Com efeito, no que diz respeito à alegação recursal de que o
Tema Repetitivo nº 988, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
foi equivocadamente aplicado no presente caso, uma vez que a Decisão que nomeia perito é revestida de
urgência
e, portanto, deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, denota-se que a Decisão objurgada dispõe de fundamentação explícita no sentido diametralmente oposto ao alegado, consignando que
“o órgão fracionário concluiu pelo não conhecimento do agravo de instrumento manejado em face de decisão que nomeou perito judicial, fundamentado na inexistência de urgência a mitigar a regra inscrita no art. 1.015, do CPC”,
circunstância que demonstra a consonância do precedente com o Acórdão impugnado pelo Apelo Nobre.

Neste particular, é de se notar que, em sede de julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, o Órgão Fracionário, soberano na análise dos fatos,
reconheceu que a Decisão Recorrida não cumpre o requisito necessário
- urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação -
para a mitigação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Conclui-se, pois, que para derruir a conclusão adotada pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram a aludida orientação,
de modo que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caráter de Repetitividade Recursal, circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

A propósito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é assente quanto ao tema,
verbatim
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. URGÊNCIA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial deste STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"(REsp 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018).

2. No caso dos autos, em relação à decisão que indeferira a produção da prova pericial, a Corte de origem concluiu pela ausência da urgência que autorizaria a excepcionalidade da taxatividade do art. 1.015 do CPC, o que torna inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/ STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.230.226/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO N. 988. URGÊNCIA DA MATÉRIA. REVISÃO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o "rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema Repetitivo n. 988).

3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.

4. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ.

5. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

6. Agravo interno desprovido.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.574.636/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Rememoro, por fim, que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento ou para reiteração das razões do Apelo Nobre, destinando-se, pois, a demonstrar o

desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao prefalado no
Tema n° 988,
sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto da Relatoria.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.